Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600180-02.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONHECIDO E PROVIDO. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO VINCULADO A DRAP. DEFERIMENTO SUPERVENIENTE DO
DRAP PELA CORTE. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA
DO RECORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por CARLOS ROBERTO WEBER em face de
sentença do Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, que
indeferiu o seu Requerimento de Registro de Candidatura, com fundamento
no indeferimento do DRAP nº 0600178-32.2024.6.16.0121, ao qual é
vinculado, com base no artigo 48 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

2. O recorrente alegou que o único motivo para o indeferimento foi o
indeferimento do DRAP, o qual se encontrava sub judice, e pleiteou o
deferimento de seu registro.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela suspensão do feito
até o julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600178-32.2024.6.16.0121.

4. Após o julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600178-32.2024.6.16.0121, a
Corte, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para deferir o
DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há uma única questão em discussão: saber se o deferimento do DRAP
Num. 44111825 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182317600000043062840
Número do documento: 24100519182317600000043062840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:43:11

vinculado ao presente pedido de registro enseja o deferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme o art. 48 da Resolução TSE nº 23.609/2019, o indeferimento do
DRAP gera o indeferimento dos pedidos de registros de candidatura a ele
vinculados.

7. Contudo, o DRAP nº 0600178-32.2024.6.16.0121, ao qual o Requerimento
de Registro de Candidatura do recorrente está vinculado, foi posteriormente
deferido por esta Corte.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reversão do indeferimento
do DRAP para deferimento implica a necessidade de revisão dos registros de
candidatura vinculados, para que também sejam deferidos, se cumpridos os
demais requisitos legais.

9. Assim, presentes os requisitos de elegibilidade e registrabilidade, e tendo
sido superado o indeferimento do DRAP, a sentença de indeferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Voto no sentido d

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600180-02.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600180-
02.2024.6.16.0121, (DRAP 0600178-32.2024.6.16.0121), que o, indeferiu o pedido de registro de
Carlos Roberto Weber para concorrer ao cargo de vereador, nas Eleições Municipais deste ano, no
Município de Marechal Cândido Rondon. (Trata-se de requerimento de registro de candidatura
apresentado por Carlos Roberto Weber para o cargo de vereador no Município de Marechal
Cândido Rondon-PR. Entretanto o Processo de Registro Coletivo, DRAP, do Partido Político ao
qual o Requerente é filiado foi julgado improcedente, o que, nos termos do art. 48, da Resolução
TSE n.º 23.609, é, por si só, fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele
vinculados). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS ROBERTO WEBER (RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111825
05/10/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.885

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600180-02.2024.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO WEBER
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONHECIDO E PROVIDO. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO VINCULADO A DRAP. DEFERIMENTO SUPERVENIENTE DO
DRAP PELA CORTE. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA
DO RECORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por CARLOS ROBERTO WEBER em face de
sentença do Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, que
indeferiu o seu Requerimento de Registro de Candidatura, com fundamento
no indeferimento do DRAP nº 0600178-32.2024.6.16.0121, ao qual é
vinculado, com base no artigo 48 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

2. O recorrente alegou que o único motivo para o indeferimento foi o
indeferimento do DRAP, o qual se encontrava sub judice, e pleiteou o
deferimento de seu registro.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela suspensão do feito
até o julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600178-32.2024.6.16.0121.

4. Após o julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600178-32.2024.6.16.0121, a
Corte, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para deferir o
DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há uma única questão em discussão: saber se o deferimento do DRAP
Num. 44111825 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182317600000043062840
Número do documento: 24100519182317600000043062840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:43:11

vinculado ao presente pedido de registro enseja o deferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme o art. 48 da Resolução TSE nº 23.609/2019, o indeferimento do
DRAP gera o indeferimento dos pedidos de registros de candidatura a ele
vinculados.

7. Contudo, o DRAP nº 0600178-32.2024.6.16.0121, ao qual o Requerimento
de Registro de Candidatura do recorrente está vinculado, foi posteriormente
deferido por esta Corte.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reversão do indeferimento
do DRAP para deferimento implica a necessidade de revisão dos registros de
candidatura vinculados, para que também sejam deferidos, se cumpridos os
demais requisitos legais.

9. Assim, presentes os requisitos de elegibilidade e registrabilidade, e tendo
sido superado o indeferimento do DRAP, a sentença de indeferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral, para o fim de reformar a sentença e DEFERIR o Requerimento de
Registro de Candidatura de CARLOS ROBERTO WEBER.

11. Tese de julgamento: "O deferimento do DRAP vinculado enseja o
deferimento dos pedidos de registros de candidatura a ele vinculados, desde
que preenchidos os requisitos de elegibilidade e registrabilidade."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR, REl 0600178-32.2024.6.16.0121, Relator Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Julgado em 02/10/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44111825 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182317600000043062840
Número do documento: 24100519182317600000043062840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:43:11

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por CARLOS ROBERTO WEBER em
face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido
Rondon, que indeferiu o seu Requerimento de Registro de Candidatura diante do
indeferimento do DRAP ao qual é vinculado, nº 0600178-32.2024.6.16.0121, com
fundamento no artigo 48 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Em suas razões recursais (ID 43979582), o recorrente sustenta que o único
fundamento para o indeferimento do presente Requerimento de Registro de Candidatura
foi o indeferimento do DRAP, no qual houve interposição de recurso, encontrando-se sub
judice. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e
deferir seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pela suspensão
do feito até o julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600178-32.2024.6.16.0121, na medida
em que o único motivo para o indeferimento do presente registro pelo Juízo de origem foi
o indeferimento do DRAP (ID 43993014).

O recurso eleitoral nº 0600178-32.2024.6.16.0121 foi julgado na data de
02/10/2024, tendo esta Corte, à unanimidade votos, dado provimento, para o fim de
deferir o DRAP.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto em face da
sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente, diante
do indeferimento do DRAP nº 0600178-32.2024.6.16.0121, ao qual é vinculado.

Da análise dos autos verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a
documentação exigida em lei, que não sofreu impugnação e que a parte recorrente está
apta a concorrer ao cargo pretendido.

Na hipótese, houve o indeferimento do demonstrativo da regularidade de atos
partidários do partido requerente, conforme decisão proferida nos autos nº 0600178-
32.2024.6.16.0121, no qual houve a interposição de recurso, ao qual foi dado provimento,
na data de 02/10/2024, para deferir o DRAP vinculado a este RRC. A decisão restou
assim ementada:
Num. 44111825 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182317600000043062840
Número do documento: 24100519182317600000043062840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:43:11

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO DO DRAP. ILEGITIMIDADE DA SUBSCRITORA DO PEDIDO DE
REGISTRO. COTA DE GÊNERO. PROVA SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)
de Marechal Cândido Rondon contra sentença do Juízo da 121ª Zona Eleitoral, que
indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) por ilegitimidade da
subscritora do pedido de registro e descumprimento da cota de gênero.

2. A Federação, em suas razões recursais, alegou que a subscritora, Sra. Fabiana Pires de
Moraes, recebeu delegação formal para representar a federação e que a cota de gênero foi
sanada com a renúncia de três candidatos do sexo masculino.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando
que a subscritora não foi indicada como representante na convenção e que as
irregularidades não foram sanadas.

4. Antes do retorno dos autos a julgamento, a Federação apresentou procuração
outorgando poderes à subscritora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a renúncia de candidatos do sexo masculino
regularizou a cota de gênero; (ii) saber se a subscritora do DRAP possuía legitimidade para
assinar o pedido de registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Sobre a cota de gênero, o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que cada partido ou
coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada
sexo. Comprovou-se nos autos a renúncia de três candidatos masculinos, o que ajustou os
percentuais para atender à exigência legal.

9. Quanto à legitimidade da subscritora, o art. 7º, VI-A, da Resolução TSE nº 23.609/2019
prevê que o representante da federação deve ser designado em convenção partidária.
Embora inicialmente não constasse delegação de poderes, a Federação apresentou
procuração formal antes do julgamento, conferindo legitimidade à subscritora.

10. Restando comprovada a regularização da cota de gênero e a legitimidade da
subscritora, a sentença de indeferimento do DRAP deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA), reformando a sentença de
origem para DEFERIR o DRAP.

12. Tese de julgamento: "Tese de julgamento: "A regularização da cota de gênero e a
apresentação de procuração válida, a qual confere legitimidade à subscritora do DRAP,
enseja o deferimento do pedido de registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.

Num. 44111825 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182317600000043062840
Número do documento: 24100519182317600000043062840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:43:11

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 7º, VI-A; art. 21, III; art. 35, I, c.

(TRE/PR, REl 0600178-32.2024.6.16.0121, Relator Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Julgado em 02/10/2024).

Com efeito, tendo sido deferido o pedido de registro de candidatura da
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) nas Eleições Municipais de 2024,
preenchidas as condições de elegibilidade e registrabilidade, mister o provimento do
recurso para o fim de deferir o pedido de registro da candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença e deferir o Requerimento de Registro de Candidatura
de CARLOS ROBERTO WEBER, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024 no município de Marechal Cândido Rondon/PR, com o nome de urna CARLÃO, sob
o número 23333.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600180-
02.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: CARLOS ROBERTO WEBER
- Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A,
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE
MARECHAL CANDIDO RONDON PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44111825 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182317600000043062840
Número do documento: 24100519182317600000043062840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:43:11

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111825 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182317600000043062840
Número do documento: 24100519182317600000043062840
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:43:11